Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 14623315, o recorrente requereu “a desistência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC”. Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, intime-se suplicante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator